Tribunal: TJDFT
Processo: 0750271-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750271-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA AGRAVADO: DELMY FERREIRA SOUTO, FABIANA DE ALMEIDA XAVIER, MARIA DO SOCORRO BORGES, MONICA APARECIDA BATISTA, HEBER LUIZ BARRETO MARTINS, ANA CRISTINA HORACIO DE MOURA LIMA, ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, MARCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO, LAURO ROBERTO MARTINS, JOSE OCTAVIO SAUL DE OLIVEIRA JATENE, CARLOS ALBERTO VITORIA SILVA, LUCIA LOPES D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos dos arts. 10, do CPC, para se manifestar sobre a irregularidade da representação processual alegada nas contrarrazões dos agravados. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2021 17:02:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator